Tribunal: STF
Processo: RHC 51599
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-12-03
Data de publicação: 1973-12-03

Ementa:
1. NO CASO DO ART. 38 DO COD. DE PROC. PENAL, O PRAZO DE SEIS MESES
E CONTADO A PARTIR DE QUANDO A PESSOA REFERIDA NO SEU TEXTO SOUBER
QUEM SEJA O AUTOR DO CRIME.
2. A INCIDENCIA DO VERBETE 388 DA SÚMULA DO STF PRESSUPOE CASAMENTO
DA OFENDIDA COM QUEM NÃO SEJA AUTOR DA OFENSA QUE ELA SOFREU.